Tribunal: TJSP
Processo: 2036992-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Decreto de indisponibilidade dos bens. Cabimento. Artigo 7o da Lei no 8.429/92. Medida justificada, limitada aos bens suficientes à reparação do dano. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.